Tribunal: TJMT
Processo: 1007078-40.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007078-40.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MARCOS TADEU LEQUE DINIZ - CPF: 328.693.711-87 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), HELOIZA MARY RODRIGUES RICARDO DOS SANTOS - CPF: 731.041.911-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ANTECIPAÇÃO PELO DEVEDOR. TEMA 871 DO STJ. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 95 E 98, § 3o, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão que, em liquidação de sentença por arbitramento, determinou o adiantamento dos honorários periciais para realização de perícia contábil destinada à apuração de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão em URV, reconhecidas em sentença transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se, na fase de liquidação de sentença por arbitramento, cabe ao ente público devedor, vencido na fase de conhecimento, antecipar os honorários periciais; (
ii
) estabelecer se a gratuidade de
justiça da parte credora ou a ausência de previsão orçamentária afastam tal obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A liquidação de sentença constitui fase complementar do processo de conhecimento, não instaurando nova relação processual, de modo que o regime de sucumbência fixado projeta efeitos sobre a fase
liquidatória
.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 871, fixa tese vinculante de que incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais na liquidação de sentença, independentemente da modalidade.

O art. 95 do CPC não se aplica à liquidação, pois regula a fase de conhecimento, na qual ainda não há definição de sucumbência.

A perícia na liquidação por arbitramento decorre da própria natureza do procedimento e não configura prova requerida por uma das partes ou determinada de ofício em sentido estrito.

O art. 98, § 3o, do CPC não trata do custeio de perícia pelo Estado, mas da suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais do beneficiário da justiça gratuita, sendo inaplicável ao caso.

A gratuidade da justiça da parte credora não transfere ao Estado a responsabilidade por despesas processuais que, por sucumbência, incumbem ao réu vencido.

O princípio da causalidade não afasta a regra da sucumbência já definida no título judicial.

A alegação de ausência de previsão orçamentária não é comprovada e, ainda que fosse, não afastaria a obrigação, admitindo-se apenas eventual diferimento do pagamento.

Inexiste risco de dano grave, pois o valor dos honorários é módico e passível de ressarcimento ao final.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 91, §§ 1o e 2o; 95; 98, §§ 3o e 4o; 178.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.274.466/SC, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, j. 02.03.2016 (Tema 871); TJ-MT, AI no 1009575-71.2019.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 05.04.2021; TJ-MT, AI no 1009317-61.2019.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 16.07.2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo
, interpostoem face de decisão proferida pelo Juízo da5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos daLiquidação de Sentença por Arbitramento no 0005887-92.2019.8.11.0041, que determinou ao ente municipal o adiantamento dos honorários periciais, no prazo de 30 (trinta) dias, para viabilizar a realização de perícia contábil necessária à apuração do valor devido.

A ação originária versa sobrecobrança de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de cruzeiros reais em URV(Unidade Real de Valor), tendo transitado em julgado a sentença que reconheceu a existência de defasagem salarial, remetendo à fase de liquidação por arbitramento a apuração do percentual devido e a verificação de eventual reestruturação remuneratória da carreira.

Iniciado o procedimento de liquidação de sentença, o Município de Cuiabá apresentou informações, pareceres, cálculos e fichas financeiras, sustentando que nada seria devido ao liquidante em razão de reestruturação da carreira.

O Juízo de origem, considerando o longo trâmite da ação e invocando os princípios da cooperação processual e da celeridade, determinou a intimação do Ente Público para o pagamento dos honorários periciais, no prazo de 30 (trinta) dias, para viabilizar o início da perícia, sob pena de medidas legais cabíveis.

Irresignado, oMunicípio de Cuiabáinterpôs o presente Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, que:

não deu causa à nomeação do perito, pois apresentou todos os documentos elucidativos (fichas financeiras e leis que reestruturaram a carreira), bem como cálculos de simples entendimento;

cabe à parte autora arcar com o pagamento da perícia por ter sido quem a requereu e por ser ônus constitutivo do seu direito;

o art. 98, § 3o, do CPC estabelece que os honorários periciais devem ser pagos pelo Estado quando a prova for de ônus do beneficiário de Justiça Gratuita;

a perícia deve ser realizada por servidor do Poder Judiciário, custeada por recursos do próprio Ente que remunera a Justiça em questão, ou por servidor de órgão público conveniado;

acaso se entenda por nomear um particular como perito, a perícia deve ser custeada pelo Estado de Mato Grosso ou pela União, não se podendo atribuir o ônus do pagamento ao Município de Cuiabá
.

Sustentou, ainda, que
as perícias requeridas pela Fazenda Pública poderão ser realizadas por entidade pública ou, havendo previsão
orçamentária, ter os valores adiantados por aquele que requerer a prova;

não

havendo previsão orçamentária no exercício financeiro para adiantamento dos honorários periciais, eles serão pagos no exercício seguinte ou ao final, pelo vencido;

o art. 95 do CPC estabelece que a remuneração do perito será adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício;

a perícia foi solicitada pela parte autora e não pelo Município;

há grande probabilidade de provimento do presente recurso porque o novo CPC disciplina expressamente que o custeio de prova por parte beneficiária de justiça gratuita deve se dar pelo Estado;

o perigo da demora é evidente, pois o Município acabará tendo que custear a perícia sem orçamento destinado para tanto, o que viola as regras de regularidade fiscal e econômica.

Requer, ao final, a
concessão de efeito suspensivo
ao recurso; a
reforma da decisão
que atribuiu ao Município de Cuiabá a obrigação de custeio dos honorários periciais, bem como a
suspensão da obrigatoriedade de adiantamento de honorários
.

Pordecisão monocráticaproferida em
15/02/2026
, esta Relatoria
indeferiu o pedido de tutela de urgência recursal
.

AProcuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra da ilustre Procuradora de JustiçaDalva Maria de Jesus Almeida, manifestou-se pelanão intervenção do Ministério Públicono feito, por ausência das hipóteses previstas no art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

I. Conhecimento do recurso

Conforme ressaltado na decisão inaugural desta Relatoria, o recurso de Agravo de Instrumento preenche os requisitos de admissibilidade previstos na legislação processual civil, tendo, por isso, sido conhecido.

II. Mérito recursal

A controvérsia recursal cinge-se à definição de quem deve suportar o ônus do adiantamento dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença por arbitramento, quando a parte credora é beneficiária da justiça gratuita e a parte devedora, vencida na fase de conhecimento, é ente público municipal.

Subsidiariamente, discute-se a adequação do valor fixado a título de honorários periciais.

II.1. Da natureza jurídica da liquidação de sentença e do regime de responsabilidade pelas despesas processuais

A liquidação de sentença constitui fase processual destinada exclusivamente à quantificação da obrigação já reconhecida em título judicial transitado em julgado. Não se trata de nova demanda autônoma, mas de mero desdobramento procedimental do processo de conhecimento, voltado à apuração aritmética ou técnica do valor devido ao credor.

A liquidação não instaura nova relação jurídica processual, mas apenas complementa o provimento jurisdicional já existente, tornando-o exequível mediante a determinação precisa do valor devido.

Por essa razão, o regime de sucumbência fixado na sentença de mérito projeta seus efeitos sobre a fase
liquidatória
. A parte vencida no processo de conhecimento permanece como vencida na liquidação, devendo arcar com os ônus dela decorrentes, inclusive com o adiantamento dos honorários periciais eventualmente necessários à apuração do valor devido.

Essa compreensão decorre da própria lógica do sistema processual, que não admite a cisão artificial entre as fases de conhecimento e liquidação para fins de definição da responsabilidade pelas despesas processuais.

Esse entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o Recurso Especial sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese vinculante no sentido de que
na fase autônoma de liquidação de sentença, seja por arbitramento ou por artigos, incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais
(REsp 1.274.466/SC, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 02/03/2016,
DJe
27/10/2016 – Tema 871).

A razão de decidir do precedente vinculante reside justamente na compreensão de que a liquidação não constitui fase autônoma no sentido de
criar nova
relação processual, mas apenas complementa o julgado anterior. Assim, a responsabilidade pelas despesas processuais, inclusive honorários periciais, já foi definida na sentença de mérito, cabendo ao vencido suportá-las.

No caso dos autos, o
Município de Cuiabá
foi vencido na fase de conhecimento, tendo sido condenado ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor, com a ressalva de que o percentual devido seria apurado em liquidação por arbitramento.

A sentença transitou em julgado há anos, restando apenas a quantificação do valor devido mediante perícia contábil.

Portanto, compete ao Município, na qualidade de devedor e vencido, arcar com o adiantamento dos honorários periciais necessários à liquidação do julgado.

A aplicação desse entendimento não representa inovação ou surpresa processual, mas sim a observância de orientação jurisprudencial consolidada e pacificada nos tribunais superiores, que deve ser seguida pelas instâncias ordinárias em homenagem aos princípios da segurança jurídica, da isonomia e da efetividade da prestação jurisdicional.

II.2. Da inaplicabilidade do artigo 95 do Código de Processo Civil à hipótese dos autos

O agravante invoca o artigo 95 do Código de Processo Civil para sustentar que, tendo a perícia sido determinada de ofício, os honorários deveriam ser rateados entre as partes ou, considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, custeados pelo Estado de Mato Grosso.

O dispositivo legal mencionado estabelece que cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

Ocorre que o referido dispositivo
se
aplica
precipuamente à fase de conhecimento, quando ainda não há definição sobre a sucumbência e, portanto, sobre quem arcará com as despesas processuais ao final.

Na liquidação de sentença, diversamente, a sucumbência já está definida, razão pela qual prevalece o regime específico estabelecido no Tema 871 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.

Ademais, a perícia determinada na liquidação não é propriamente uma perícia "de ofício" no sentido técnico-processual do termo, mas sim uma perícia necessária à apuração do quantum devido, decorrente da própria natureza da liquidação por arbitramento.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - PERÍCIA CONTÁBIL –
HONORÁRIOS PERICIAIS – AUTOR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CUSTEIO PELA PARTE VENCIDA NA FASE DE CONHECIMENTO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.
Como é cediço, o pagamento dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença, encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, conforme REsp 1274466/SC, devendo a incumbência pelo adiantamento dos honorários periciais ser do devedor, fato que justifica a manutenção do decisum recorrido em todos os seus termos."
(TJ-MT 10095757120198110000 MT, Relator Desembargador MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 05/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/04/2021)

Portanto, não há que se falar em aplicação do artigo 95 do Código de Processo Civil à hipótese dos autos, prevalecendo o entendimento consolidado no Tema 871 do Superior Tribunal de Justiça.

II.3. Da inaplicabilidade do artigo 98, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil

O agravante sustenta, ainda, que o artigo 98, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil estabeleceria que, quando a parte beneficiária da justiça gratuita necessita de perícia, esta deve ser custeada pelo Estado, e não pela parte contrária.

Registre-se, por oportuno, que a argumentação desenvolvida pela ilustre Procuradora da parte incorre em inequívoco equívoco normativo, porquanto atribui ao § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil conteúdo que não corresponde ao texto legal vigente.

Com efeito, o referido dispositivo não disciplina a forma de custeio ou o adiantamento de honorários periciais pelo Estado em favor do
beneficiário da justiça gratuita, mas, diversamente, trata exclusivamente do regime de suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência impostas ao beneficiário vencido, condicionando sua execução à demonstração superveniente de capacidade financeira, no prazo de cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado.

Assim, a transcrição apresentada, além de não encontrar respaldo na literalidade da norma processual, não se presta a amparar a tese de impossibilidade de adiantamento de honorários periciais, revelando-se juridicamente impertinente ao caso concreto, razão pela qual não se aplica à hipótese dos autos.

Ademais, cabe salientar que, no caso dos autos, a responsabilidade pelo pagamento da perícia não é da parte autora, beneficiária da justiça gratuita, mas sim do
Município de Cuiabá
, vencido na fase de conhecimento e devedor na liquidação.

A gratuidade da justiça concedida à parte autora não tem o condão de transferir ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade pelas despesas processuais que, por força da sucumbência, devem ser suportadas pelo Município réu.

Admitir a tese do agravante implicaria subverter o regime de sucumbência estabelecido no Código de Processo Civil e consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, permitindo que o ente público vencido se eximisse de suas obrigações processuais sob o argumento de que a parte contrária é beneficiária da justiça gratuita.

Tal interpretação não encontra amparo legal ou jurisprudencial, devendo ser rechaçada.

Nesse sentido, precedente desta Corte:

“AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO DE RECURSO ANTE A SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – LIQUIDAÇÃO SENTENÇA – URV – HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS VENCIDO – RESP PARADIGMA 1.274.466/SC (TEMA 871) – ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ART. 1.030, I, A, § 2o, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO
. Nos termos da tese fixada no paradigma REsp n. 1.274.466/SC, na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos) incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais."

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1009317-61.2019.8.11.0000, Relatora Desembargadora MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 16/07/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 28/07/2020)

Portanto, não há que se falar em aplicação do artigo 98, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil à hipótese dos autos.

II.4. Do princípio da causalidade

O agravante sustenta que não deu causa à nomeação do perito, uma vez que apresentou toda a documentação necessária, incluindo fichas financeiras, legislação pertinente e cálculos demonstrativos da inexistência de diferenças remuneratórias.

O argumento não prospera.

O princípio da causalidade, embora relevante para a definição da responsabilidade pelas despesas processuais em determinadas situações, não se sobrepõe ao regime de sucumbência estabelecido na sentença de mérito.

No caso dos autos, o
Município de Cuiabá
foi vencido na fase de conhecimento, tendo sido reconhecido judicialmente que houve defasagem salarial decorrente da conversão de Cruzeiro Real em URV, com a ressalva de que o percentual devido seria apurado em liquidação por arbitramento.

A necessidade de realização de perícia contábil decorre da própria natureza da liquidação por arbitramento, que pressupõe a apuração técnica do quantum devido. Não se trata de prova requerida pela parte autora ou determinada em razão de inércia do Município, mas de providência necessária ao cumprimento do julgado.

Ademais, a apresentação de documentos e cálculos pelo Município não afasta a necessidade de perícia judicial, uma vez que os cálculos apresentados pela parte interessada não têm a mesma força probatória de um laudo pericial elaborado por profissional imparcial nomeado pelo Juízo.

Portanto, a alegação de que o Município não deu causa à nomeação do perito não tem o condão de afastar sua responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, que decorre da sucumbência na fase de conhecimento.

II.5. Da ausência de previsão orçamentária

O agravante sustenta que não há previsão orçamentária para o adiantamento dos honorários periciais, invocando o artigo 91, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, que estabelece que as perícias requeridas pela Fazenda Pública, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública poderão ser realizadas por entidade pública ou, havendo previsão orçamentária, ter os valores adiantados por aquele que requerer a prova.

O dispositivo invocado, contudo, refere-se às perícias requeridas pela Fazenda Pública, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública, e não às perícias determinadas em liquidação de sentença em que a Fazenda Pública figura como vencida.

No caso dos autos, a perícia não foi requerida pelo Município de Cuiabá, mas determinada pelo Juízo como providência necessária à liquidação do julgado. Assim, não se aplica o regime do artigo 91, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, mas sim o regime do Tema 871 do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, a alegação de ausência de previsão orçamentária não foi comprovada documentalmente. O agravante não trouxe aos autos qualquer demonstrativo orçamentário, parecer da Secretaria de Finanças,
certidão da Contadoria ou outro documento que evidencie a impossibilidade material de adiantamento dos honorários periciais.

Trata-se de alegação genérica, desacompanhada de qualquer elemento probatório mínimo que permita sua verificação.

Ainda
que houvesse comprovação da ausência de previsão orçamentária específica para essa finalidade, tal circunstância não afastaria a responsabilidade do Município pelo pagamento dos honorários periciais, mas apenas autorizaria o diferimento do pagamento para o exercício financeiro seguinte, nos termos do artigo 91, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.

Contudo, sequer essa providência foi requerida pelo agravante, que se limitou a pleitear a total exoneração de sua responsabilidade.

Portanto, a alegação de ausência de previsão orçamentária não tem o condão de afastar a responsabilidade do Município pelo adiantamento dos honorários periciais, especialmente diante da ausência de comprovação documental e da modéstia do valor fixado.

II.7. Da ausência de risco de dano grave

Por fim, cumpre registrar que não se verifica, na hipótese dos autos, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, apto a justificar a concessão de tutela de urgência recursal, conforme já decidido na decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

O valor dos honorários periciais fixado pelo Juízo de origem é de mil e seiscentos reais, montante módico que não tem potencial para comprometer o equilíbrio financeiro do Município de Cuiabá ou causar-lhe prejuízo irreparável.

Trata-se de ente público de grande porte, capital do Estado de Mato Grosso, com orçamento anual na ordem de bilhões de reais, que certamente possui capacidade financeira para suportar despesa de valor tão reduzido.

Ademais, caso o Município seja vencedor ao final da liquidação, poderá pleitear o ressarcimento dos valores adiantados, nos termos dos artigos 91 e 98, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil. Portanto, não há risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

Por outro lado, o risco de irreversibilidade, quando presente, costuma ser verificado do lado oposto, ou seja, em desfavor dos autores, servidores públicos que aguardam há décadas o recebimento de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor.

O atraso na liquidação e a frustração do direito da parte credora, sobretudo em casos de atrasos salariais consolidados há décadas, representam dano muito mais grave e irreparável do que o mero adiantamento de honorários periciais em valor módico pelo ente público devedor.

Portanto, não há que se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, apto a justificar a concessão de tutela de urgência recursal ou a reforma da decisão agravada.

Diante de todo o exposto, a decisão recorrida encontra-se em perfeita consonância com a legislação processual vigente e com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, não merecendo qualquer reparo.

A responsabilidade do Município de Cuiabá pelo adiantamento dos honorários periciais decorre de sua condição de vencido na fase de conhecimento e da aplicação do regime jurídico consolidado na jurisprudência dos tribunais superiores, segundo o qual, na fase autônoma de liquidação de sentença, por arbitramento ou por artigos, incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.

A gratuidade da justiça concedida à parte autora não tem o condão de transferir ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade pelas despesas processuais que, por força da sucumbência, devem ser suportadas pelo Município réu.

O princípio da causalidade não se sobrepõe ao regime de sucumbência estabelecido na sentença de mérito.

A alegação de ausência de previsão orçamentária não foi comprovada documentalmente e não tem o condão de afastar a responsabilidade do Município pelo adiantamento dos honorários periciais.

O valor dos honorários periciais fixados pelo Juízo de origem mostra-se razoável, proporcional e adequado à complexidade do trabalho a ser desenvolvido, observando os parâmetros da Resolução do Conselho Nacional de Justiça e a realidade do mercado regional, não merecendo qualquer redução.

Portanto, a decisão recorrida deve ser mantida integralmente, por seus próprios e jurídicos fundamentos, que ora adoto como razões de decidir.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao agravo de instrumento interposto
, mantendo integralmente a decisão agravada, que determinou ao Município de Cuiabá o adiantamento dos honorários periciais fixados em mil e seiscentos reais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026